Tribunal: TJES
Processo: 5016389-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016389-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ LOIOLA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO Nº. 5016389-69.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO BMG SA

E
MBARGADO:
ANDRE LUIZ LOIOLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente em face do acórdão (id. 2468782) que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantida a sentença por suas razões.

Contrarrazões recursais apresentadas
tempestivamente.

Os embargos opostos

possuem a finalidade de

sanar a
legada omissão em relação à tese de necessidade de compensação do valor recebido pelo consumidor e o que se determinou fosse restituído pelo banco requerido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,

embora se constate-se a alegação omissão,
porquanto o recurso inominado impugnou a sentença quanto à necessidade de compensação do valor recebido e a ser restituído por determinação judicial, a fim de evitar enriquecimento ilícito do consumidor,
entende-se inexistirem valores a serem compensados, isto porque a sentença realizou
o aproveitamento do negócio jurídico anulado, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, como constou no acórdão ora impugnado e em razão da conversão, já considerados os valores
depositados na conta do consumidor, isto é, realizou-se a operação no sentido de que caso se tratasse de contrato de empréstimo consignado a parte deveria pagar R$ 7.988,22
(sete mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos),
como os descontos realizados em benefício previdenciário somaram R$ 16.805,50
(dezesseis mil oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos), se deve restituir R$ 8.817,28 (oito mil oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos),
não existem valores a serem compensados, porque já realizado o cálculo em sentença, rejeitando-se a tese recursal.

A
nte o exposto,

CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
para o fim de reconhecer omissão de tese suscitada no recurso inominado
e não apreciada no acórdão, contudo, não acolhida a alegação de necessidade de compensação, mantido o acórdão (e a sentença), com registro de que o
reconhecimento de omissão não indica o afastamento da condenação em custas e honorários, pois
não se alterou o mérito da sentença.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.